Tribunal: TJSP
Processo: 1015523-12.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Locação de imóvel. Ação de cobrança. Acórdão embargado que negou provimento ao apelo dos réus, mantendo a sentença de procedência da ação.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.